Tribunal: TJDFT
Processo: 0057755-82.2011.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LGK ENGENHARIA LTDA da sentença (ID 38835834) proferida nos autos da execução fiscal, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL que, em face do pagamento, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Irresignada, apelada a executada (ID 38835839). Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o imóvel foi alienado a terceira pessoa. No mérito, aduz que, ao contrário do afirmado na sentença, não houve confissão de débito e pagamento espontâneo, mas constrição judicial do valor devido e posterior pagamento da dívida. Contrarrazões acostadas ao ID 38835857. Nas petições de ID 38835849 e 39376333, a apelante/executada informa não ter mais interesse recursal e requer a homologação da desistência, bem como a expedição do alvará de levantamento do valor penhorado via BACENJUD. Por meio da decisão de ID 39967708, homologuei o pedido de desistência da apelação, julguei prejudicado o recurso e determinei a expedição do alvará de levantamento do valor penhorado, em nome da apelante/ré, conforme determinado na parte final da sentença (ID 38835836). Alvará levantado, conforme certificado ao ID 40041941. É o relato do necessário. Decido. Conforme postulado ao ID 40687323, DESENTRANHE-SE a petição de ID 40491931. Após, à Secretaria da 3a Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado da decisão que homologou o pedido de desistência da apelação (ID 39967708). Em seguida, com as cautelas e providências de praxe, baixem-se os autos à Vara de origem. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.